Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-73.2024.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708369-73.2024.8.07.0019 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DA SILVA RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Cartão de crédito consignável (RCC). Contratação eletrônica com biometria facial. Danos morais. Repetição do indébito. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignável (RCC), restituição (em dobro) dos descontos e indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a preliminar de não conhecimento do apelo por violação à regra da dialeticidade; (ii) apurar se a contratação eletrônica está validamente comprovada ou é nula por vício de consentimento; (iii) verificar a licitude da dinâmica de desconto do valor mínimo e encargos rotativos, considerada a alegada autorização e a disponibilização do crédito; e (iv) verificar se é cabível indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro. III. Razões de decidir 3. Reconhece-se a observância da dialeticidade, se a apelação enfrenta os fundamentos da sentença à luz do art. 1.010, II, do CPC, sendo desnecessária a repetição inédita de argumentos para seu conhecimento. 4. A contratação eletrônica é válida, se o negócio jurídico não exige forma especial (arts. 104 e 107, CC) e admite assinatura eletrônica (MP 2.200-2/2001, art. 10, § 2o). 5. Considera-se atendido o dever de informação (CDC, arts. 6o, II e III, e 46) quando juntados termo de adesão, termos de consentimento esclarecido, validação por biometria facial com detecção de vida e comprovante de pré-saque por TED. 6. Reconhece-se lastro legal específico para a modalidade de cartão consignado e para o desconto do mínimo em benefício previdenciário (Lei 10.820/2003, art. 1o e § 1o; IN INSS 138/2022, arts. 3o e 5o; Lei 8.213/1991, art. 115, VI), o que afasta a tese de nulidade por tal procedimento praticado pelas instituições bancárias. 7. Afasta-se a tese de vício de consentimento se ausente a comprovação efetiva da ocorrência de erro, dolo ou coação (CC, arts. 138 a 140). A mera a alegação de não leitura atenta das cláusulas contratuais não se presta a invalidar o negócio jurídico. 8. Diante da regularidade da contratação e do exercício regular de direito nos descontos, reputam-se não configurados o preenchimento dos requisitos a amparar o pleito de condenação por danos morais e repetição do indébito em dobro. IV. Dispositivo 9. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 46; CC, arts. 104, 107, 138 a 140 e 421, parágrafo único; CPC, arts. 1.010, II–IV, 373, I, e 85, § 11; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o (redação da Lei no 14.431/2022); Lei no 8.213/1991, art. 115, VI; IN INSS no 138/2022, arts. 3o e 5o; CPC, art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704968-79.2022.8.07.0005, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 22/05/2024; TJDFT, APC 0705119-87.2023.8.07.0012, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024; TJDFT, APC 0715232-81.2024.8.07.0007, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024. O recorrente alega violação aos artigos 138 a 140, todos do Código Civil, sustentando anulável o negócio jurídico objeto dos autos, uma vez caracterizado o erro substancial. Assevera que, no caso, a contraparte o fez crer estar celebrando contrato de “cartão de crédito simples, quando, na realidade, foi vinculado a um cartão de crédito consignado, com desconto automático e permanente em benefício previdenciário, incidência de crédito rotativo e dinâmica financeira completamente diversa da de um cartão comum.” (ID 79532103, pág. 8). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 138 a 140, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de ocorrência de vício de consentimento. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-DK2